Tribunal: TJMT
Processo: 1011678-80.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011678-80.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), FRIGORIFICO RS LTDA - EPP - CNPJ: 08.611.656/0001-52 (AGRAVADO), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (PROCURADOR), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), WALBERTO LAURINDO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 019.111.151-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENT
O – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO
–
DEVOLUÇÃO DO MONTANTE COBRADO A MAIOR PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - UTILIZAÇÃO DO IGPM E DOS JUROS DE MORA DE 1% -
RESSARCIMENTO DO ICMS - PREVISÃO LEGAL –

VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC SANADOS
–
RECURSO PROVIDO
, SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

O art. 126 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL estabelece o emprego do IGPM como correção monetária e juros de mora de 1% ao mês e deve ser aplicado por
analogia e por observância ao princípio da isonomia e da isonomia, quando se tratar de pagamento a ser efetuado pelo setor elétrico.

A referida taxa de juros também está prevista no art. 17 da Lei n. 9.427/96, que disciplina o setor elétrico de energia.

Desnecessária a liquidação de sentença para definir se a Distribuidora de energia elétrica deve ou não ser restituir o ICMS, pois tal obrigação decorre de lei (art. 323 da Resolução 1.000 da ANEEL
e
art. 3º-B da Lei n. 14.385/22
).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante.

Esta aponta contradição no julgado, uma vez que não teria havido acordo entre as partes e nem definição judicial do IGP-M como índice de correção monetária, e por isso deveria ser aplicado o INPC – IBGE.

Acrescenta que os juros moratórios, quando não convencionados, serão fixados conforme a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, ou seja, a SELIC.

Sustenta que o aresto é contraditório também porque
“as decisões transitadas em julgado que determinaram a devolução dos valores pagos
à
título de fatura de consumo ao consumidor, embargado, não são líquidas”,
devendo, desse modo, ser objeto de liquidação de sentença, momento em
“que seria possível separar os valores que devem de fato serem devolvidos ao embargado, porque incluir o ICMS na devolução acarreta, não só o enriquecimento ilícito da parte, mas um prejuízo à embargante que arcará com valores que não estavam sob sua posse ou responsabilidade”
.

Argui ainda omissão no que tange
“àquelas decisões que fundamentam seu voto por meio de apenas uso de enunciado ou precedente, sem identificar os fundamentos determinantes, tampouco demonstrar que o caso
sob julgamento
se ajusta a eles”.

Pede a atribuição de efeito suspensivo e o prequestionamento da matéria.

Aos Declaratórios foi negado provimento (acórdão de Id
117787464
).

Interposto Recurso Especial pela embargante, foi determinada a anulação do aresto acima me
ncionado (Id 231909695).

O embargado se manifestou (Id
251269699
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante aponta contradição no aresto, visto que não teria havido acordo entre as partes e nem definição judicial do IGP-M como índice de correção monetária, e por isso deveria ser aplicado o INPC – IBGE.

Acrescenta que os juros moratórios, quando não convencionados, serão fixados conforme a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, ou seja, a SELIC.

Sobre a matéria, verifica-se que
o art. 126 d
a Resolução n. 414/2010 da ANEEL estabelece
o emprego
do IGPM
como correção monetária
e juros de mora de 1% ao mês
. Tal dispositivo deve ser aplicado por analogia
e por observância ao princípio da isonomia e da isonomia,
quando se tratar de pagamento a ser efetuado pelo setor elétrico
,
nos seguintes termos:

“Art. 126. Na hipótese de atraso no pagamento da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica ou Fatura emitida pela distribuidora, sem prejuízo da legislação vigente, faculta-se a cobrança de multa, atualização monetária com base na variação do IGP-M e juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês calculados
pro rata die.”

A referida taxa de juros também está prevista no art. 17 da Lei n. 9.427/96, que disciplina o setor elétrico de energia.

A utilização de
tais índices est
á
definid
a
em regulamentação da ANEEL e
é

aplicada
pela embargante quando
busca a cobrança do consumidor
. Por conseguinte, não há pertinência na alegação de que não foram convencionados entre as partes.

Ademais, assim
const
a
na decisão objeto do Agravo de Instrumento
:

“Quanto
a
omissão inerente aos juros de mora e correção monetária, sabe-se que quando se trata de atraso verificado no pagamento do valor de fatura de energia elétrica, nos termos do art. 17, § 2º, da Lei nº 9.427/1996, bem como do art. 126 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, enseja a correção monetária segundo a variação do IGP-M/FGV e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. De igual forma, deve ser esses os índices para o ressarcimento do consumidor, motivo pelo qual rejeito a argumentação da executada de utilização do INPC para correção e da Selic para os juros de mora, à luz do Princípio da Igualdade.”

(Id 925826976).

Sustenta que o acórdão é contraditório também porque
“as decisões transitadas em julgado que determinaram a devolução dos valores pagos
à
título de fatura de consumo ao consumidor, embargado, não são líquidas”,
devendo, desse modo, ser objeto de liquidação de sentença, momento em
“que seria possível separar os valores que devem de fato serem devolvidos ao embargado, porque incluir o ICMS na devolução acarreta, não só o enriquecimento ilícito da parte, mas um prejuízo à embargante que arcará com valores que não estavam sob sua posse ou responsabilidade”
.

A pretensão de que seja procedida a liquidação de sentença para definir se deve ou não ser realizada a restituição do
ICMS
não comporta acolhimento, visto que a devolução decorre de determinação legal.

Nesse aspecto, o art. 323 da Resolução 1.000 da ANEEL assim dispõe:

“Art. 323.
A distribuidora, no caso de faturar valores incorretos, não apresentar fatura ou faturar sem utilizar a leitura do sistema de medição nos casos em que não haja previsão nesta Resolução, sem prejuízo das penalidades cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos:

(...)

§4º. A devolução em dobro prevista no § 2º é aplicável a todos os valores que compõem o faturamento,
inclusive tributos
, compensações, bandeiras tarifárias e cobranças de qualquer natureza.
”

Também s
obre o tema, o art. 3º-B da Lei n. 14.385/22, que disciplina a devolução dos valores de tributos recolhidos a maior pelas prestadoras de servi
ço público de distribuição de energia elétrica, ratifica a obrigação das concessionárias de restituir
tais diferenças, como segue:

"Art. 3º-B A. Aneel deverá promover, nos processos tarifários, a destinação integral, em proveito dos usuários de serviços públicos afetados na respectiva área de concessão ou permissão, dos valores objeto de repetição de indébito pelas distribuidoras de energia elétrica relacionados às ações judiciais transitadas em julgado que versam sobre a exclusão do Imposto
sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) da base de cálculo da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Contribuição para o PIS/
Pasep
) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (
Cofins
).

§1º. Para a destinação de que trata o caput deste artigo, deverão ser considerados nos processos tarifários:

(...)

III - os tributos incidentes sobre os valores repetidos de que trata o caput deste artigo;”

Logo, resultam devidamente confrontados os pontos indicados nos
Aclaratórios
.

P
elo exp
osto,
d
o
u
provimento aos Embargos de Declaração
, porém sem efeitos infringentes
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024